Tribunal: TJDFT
Processo: 0700785-75.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. TERCEIRO SARGENTO. PROMOÇÃO A SEGUNDO SARGENTO. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS. REQUISITO NECESSÁRIO. NÃO REALIZAÇÃO. LICENÇA MATERNIDADE. CANCELAMENTO DO SEGUNDO CURSO. DISCRICIONARIEDADE DA PMDF. PERMANÊNCIA PRECÁRIA NO QUADRO DE ACESSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela autora contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo de conhecimento no 0705529-93.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação de tutela que visava a permanência precária da autora no quadro de acesso à promoção para 2o Sargento.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58141723). Preparo recolhido.

3. Em suas razões recursais, a agravante afirma que é 3o Sargento da PMDF e que, em 01/01/2023, foi convocada a participar do 1o CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CAP I/2023, pré-requisito obrigatório para sua promoção a 2o Sargento. Narra que, como se encontrava afastada do trabalho, em razão do nascimento de seu filho, usufruindo de sua licença maternidade, no período de 07/01/2023 até o dia 05/07/2023, não realizou o referido curso. Explica que, de acordo com o Plano Anual de Ensino (PAE) da PMDF de 2023, havia a previsão de oferta de um segundo curso no segundo semestre de 2023 (CAP II/2023), o que, contudo, não ocorreu. Diz que essa situação a deixou sem a possibilidade de realizar o curso e lograr sua promoção a 2o Sargento, prevista para o dia 21/04/2024. Menciona que se encontra na posição no 226 para promoção a 2o Sargento. Alega que, ainda que tenha sido convocada para o 1o CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CAP I/2024, este não será concluído em tempo hábil à sua promoção em 21/04/2024. Aduz que tem o direito de se manter na ordem cronológica de ascensão funcional, sendo promovida em 21/04/2024, sob pena de sofrer prejuízo irreparável. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a confirmação da liminar.

4. Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 58199883).

5. Sem contrarrazões (ID 59510441).

6. Após minuciosa análise dos argumentos trazidos pela agravante, dos documentos colacionados aos autos e da legislação aplicável ao caso, tenho que não lhe assiste razão.

7. Inicialmente, reputo relevante fazer um breve resumo dos fatos. A agravante é 3o sargento da PMDF e encontrava-se grávida no 2o semestre de 2022. Por meio do Edital DEA/SAP No 051/2022 da PMDF, de 01/01/2023 (ID 193310742 - autos originários), a agravante foi convocada a se inscrever no 1o CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CAP I/2023, requisito necessário para acesso à graduação de 2o Sargento. O filho da agravante nasceu no dia 05/01/2023 (ID 193310744 - autos originários). No dia 07/01/2023, a agravante entrou em licença maternidade (ID 193312495 - autos originários). O Plano Anual de Educação da PMDF para o ano de 2023 previa a realização de 2 Cursos de Aperfeiçoamento de Praças, um em cada semestre (ID 193312499 - Pág. 3 - autos originários). A agravante optou por não se inscrever no 1o CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CAP I/2023, deixando para se inscrever no segundo. O 2o Curso de Aperfeiçoamento de Praças de 2023 foi cancelado pela PMDF. A promoção estava prevista para o dia 21/04/2024. Por meio do Edital DEA/SAP No 0024/2024 (ID 193312520 - autos originários), a agravante foi convocada a se inscrever no 1o CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CAP I/2024.

8. Pois bem, não se desconhece o direito constitucional da agravante à licença maternidade (artigos 7o, XVIII e 39, §3o da Constituição Federal e 64, parágrafo único da Lei 7.289/84). Ocorre que, no caso, a própria agravante optou por não se inscrever no 1o CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CAP I/2023, deixando para se inscrever no segundo. Ao assim decidir, a agravante assumiu o risco de não concluir o Curso de Aperfeiçoamento de Praças a tempo de ser promovida no dia 21/04/2024.

9. Ainda que se diga que a agravante tinha restrição médica para se inscrever no curso (o que não foi comprovado nos autos, pois comprovou-se apenas que a agravante se encontrava em licença maternidade), vale notar que o próprio Edital DEA/SAP No 051/2022 previa que "APENAS o policial militar com restrição médica DEVERÁ realizar o 1o CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CAP I/2023 com adaptação pedagógica, sendo, neste caso, utilizada a matriz ALTERNATIVA adaptada à atividade-meio" (item 1.5). É dizer, havia a possibilidade de a agravante, mesmo em licença maternidade, realizar o curso com as devidas adaptações a seu estado puerperal.

10. Ademais, vale igualmente notar que o próprio Edital DEA/SAP No 051/2022 previa que "O policial militar convocado para 1o CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CAP I/2023 poderá requerer o adiamento da sua matrícula. Para tanto, deverá apresentar Requerimento de Adiamento de Matrícula (ANEXO C 102573825) no qual declare, expressa e formalmente, que se sujeita aos prejuízos decorrentes da aplicação da legislação pertinente" (item 6.1.1) e que "O policial militar convocado (Anexo "F") que NÃO solicitar sua inscrição DEVERÁ requerer o ADIAMENTO de matrícula na sua respectiva OPM conforme modelo Anexo C (102573825), declarando, EXPRESSA E FORMALMENTE, que se sujeita aos prejuízos decorrentes da aplicação da legislação pertinente, circunstância que deverá constar na ata de matrícula". É dizer, cabia à agravante requerer o adiamento de sua matrícula. No entanto, mesmo optando por não se inscrever no 1o Curso de Aperfeiçoamento de Praças de 2023, a agravante nada fez. Aliás, ao que tudo indica, desde o nascimento de seu filho até o ajuizamento da presente demanda, a agravante não adotou uma medida sequer perante a PMDF, objetivando explicar sua situação, demonstrando absoluta inércia de sua parte.

11. Por outro lado, conforme já mencionado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o cancelamento do 2o Curso de Aperfeiçoamento de Praças de 2023 se deu dentro da mais absoluta legalidade, no âmbito da discricionariedade da administração da PMDF, nos termos do art. 98, §2o da Portaria PMDF 1109/2019. Vale notar que o próprio Plano Anual de Ensino (PAE) de 2023, em suas Considerações Finais, indicou expressamente a possibilidade de cancelamento de curso previsto no referido documento.

12. Enfim, as provas trazidas aos autos demonstram que não houve, por parte da PMDF, qualquer impedimento à inscrição da agravante no 1o Curso de Aperfeiçoamento de Praças de 2023 ou em qualquer outro (tanto que a agravante foi convocada a se inscrever no 1o CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CAP I/2024), de modo que não se pode admitir que a agravante seja beneficiada na promoção realizada em 21/04/2024, com sua permanência precária no quadro de acesso para promoção a 2o Sargento, sem ter preenchido o pré-requisito em questão, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.

13. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de contrarrazões e considerando o entendimento predominante nesta Turma de que a disciplina do art. 55 da Lei no 9.099/95 é inaplicável ao julgamento do agravo de instrumento. A matéria foi objeto de julgamento para uniformização de jurisprudência (Processo no 0701531-74.2023.8.07.9000). O entendimento pessoal deste juiz (relator) é pelo cabimento da condenação em honorários advocatícios. O CPC estabelece a possibilidade de recebimento de honorários advocatícios em recursos interpostos (art. 85, § 1o, CPC), o que inclui o agravo. Este entendimento se baseia na premissa de que, ao trabalharem na elaboração e no processamento de recursos, os advogados desempenham um serviço profissional que justifica a remuneração, que possui, frise-se, natureza alimentar. A ausência de previsão para honorários advocatícios em casos de agravo nos Juizados Especiais, conforme estabelecido originalmente pela Lei no 9.099/95, está intrinsecamente relacionada ao fato de que, naquela época, o recurso de agravo não era uma modalidade recursal prevista no sistema dos Juizados Especiais. Contudo, com a introdução do CPC de 2015 e com o advento lei especial para os Juizados da Fazenda Pública, houve uma revisão das normas processuais, inclusive aquelas aplicáveis aos Juizados Especiais, ampliando-se as disposições sobre honorários advocatícios e reconhecendo a importância do trabalho advocatício em todas as fases do processo, incluindo os recursos. Inclusive, nos Juizados da Fazenda Pública admitiu-se o agravo de instrumento e, por isso, entendeu-se pelo cabimento dos honorários advocatícios no pressuposto de que o trabalho deve ser remunerado sob pena de enriquecimento sem causa; para aqueles que não dispõem de condições econômicas para arcar com tal encargo, há o mecanismo de suspensão da cobrança de tais honorários até que a parte venha a reunir condições de arcar com tal despesa; portanto, a fixação de honorários não implica em restrição ao acesso da Justiça, nem há quebra dos princípios norteadores dos juizados. Contudo, como há decisão da turma uniformizadora da jurisprudência nos juizados especiais pelo não cabimento de tais honorários, não há como condenar em tais encargos; assim sendo, deixo de fixar tais honorários em face do entendimento majoritário entendendo pelo seu não cabimento.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.